Tribunal: TJSP
Processo: 2044319-82.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Dirigente Sindical
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIRIGENTE SINDICAL. AFASTAMENTO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. Agravante que foi eleita para Cargo Sindical de Secretária de Política Sindical e requereu seu afastamento do serviço público.
2. Presentes os requisitos legais para a concessão da medida. Legislação municipal e estadual que autorizam o

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIRIGENTE SINDICAL. AFASTAMENTO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. Agravante que foi eleita para Cargo Sindical de Secretária de Política Sindical e requereu seu afastamento do serviço público.
2. Presentes os requisitos legais para a concessão da medida. Legislação municipal e estadual que autorizam o afastamento. Mandato já em curso.
Decisão reformada. Recurso provido.